Tribunal: TJDFT
Processo: 0734351-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de retomada do serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente.
2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço. 2.1. O inadimplemento permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 2.2. O art. 172, § 2o, da Resolução Normativa no 414/2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento.
3. No caso em deslinde houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente, pois não houve o adimplemento precisamente os débitos referentes às últimas 3 (três) faturas mensais, como preceituam as regras já mencionadas. 3.1. No entanto, a partir de junho de 2022 a fatura deixou de ser emitida em relação ao consumo mensal, passando a indicar a exigência de pagamento do valor total do débito acumulado, com a inclusão dos encargos acessórios, sendo certo que o montante atualmente devido soma a quantia de R$ 6.304,61 (seis mil trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos).
4. A situação descrita revela que a conduta perpetrada pela recorrida viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que a recorrente se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais modernas.
5. Recurso conhecido e provido.